Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-93.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-93.2020.8.14.0074

APELANTE: EDA LUCIA SOUZA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR: RODRIGO AUGUSTO DE MELO SOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU EXPRESSAMENTE O DIREITO À INVESTIDURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eda Lucia Souza Cunha contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de exoneração promovida pelo Decreto nº 005/2001 do Município de Tailândia, reconhecendo a prescrição da pretensão. A autora, aprovada no concurso público nº 001/98, foi exonerada sem processo administrativo e sem o devido contraditório, sendo reintegrada ao cargo apenas em 2015. Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da reintegração, e não da exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração considerada ilegal, diante da posterior reintegração administrativa da servidora ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 005/2001, que exonerou a apelante sem prévio procedimento administrativo, constitui ato administrativo unilateral que negou expressamente o direito à permanência no cargo, deflagrando o prazo prescricional do fundo de direito.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.109, estabelece que a mudança de orientação da Administração Pública não configura renúncia tácita à prescrição, salvo previsão legal específica, inexistente no caso.

A aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 impõe o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação, contados do ato ou fato originador da pretensão, no caso, a exoneração de 2001.

A Súmula 85 do STJ não afasta a prescrição do fundo de direito quando há negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado.

A autora permaneceu inerte por mais de 14 anos, sem medidas administrativas ou judiciais até 2020, configurando a prescrição do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração sem processo administrativo inicia-se na data do ato administrativo que rompeu ou impediu a formação do vínculo funcional do servidor, por configurar ato inequívoco que negou o direito à posse e exercício do cargo público.

A reintegração posterior não configura renúncia tácita à prescrição consumada, salvo se houver lei autorizativa específica.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposto por EDA LUCIA SOUZA CUNHA contra MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora e reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão contra o Município.

Alega a parte apelante que foi aprovada no concurso público nº 001/98 do Município de Tailândia, tendo sido nomeada e exercido o cargo de Professora Nível Médio I de forma regular. Após aproximadamente dois anos, o então prefeito editou o Decreto nº 005/2001, anulando o concurso e promovendo a exoneração de todos os servidores nomeados com base naquele certame, sem a instauração de procedimento administrativo e sem garantir o contraditório e a ampla defesa. A autora passou então a prestar serviços por meio de contratos temporários e, posteriormente, ficou desempregada por anos, até ser reintegrada ao cargo somente em 2015, por força da Portaria nº 354/15.

Em sua apelação, a autora fundamenta que o prazo prescricional para pleitear a indenização pelos danos materiais e morais sofridos deve ser contado a partir da data de sua reintegração (2015), e não do ato de exoneração (2001). Argumenta que a reintegração reconheceu a nulidade do afastamento, o que enseja a contagem do prazo prescricional a partir do novo ato administrativo.

A apelante sustenta que a exoneração foi manifestamente ilegal, pois ocorreu sem o devido processo legal, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Alega que faz jus ao recebimento de todas as vantagens do cargo relativas ao período em que permaneceu indevidamente afastada, bem como a indenização pelos danos morais sofridos ao longo de 14 anos de luta por justiça.

O apelado apresentou contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura do dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a apelação não merece provimento, pelas seguintes razões:

É fato incontroverso que o ato ilegal imputado ao Município de Tailândia pela apelante é o Decreto nº 005/2001, que anulou o concurso e promoveu a exoneração de todos os servidores nomeados com base naquele certame, sem a instauração de procedimento administrativo e sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

Este decreto é um ato administrativo unilateral que negou expressamente o direito postulado pela requerente, concernente à posse e exercício do cargo público em que foi aprovada, com recebimento de sua remuneração.

Isso porque a autora foi exonerada do cargo público, supostamente sem procedimento administrativo, de modo que o ato implicou rompimento da formação do vínculo funcional, com consequências concretas e imediatas na sua esfera jurídica aptas a deflagrar a pretensão de reintegração e ressarcimento contra o ente público.

Dessa maneira, como houve negativa expressa ao direito reclamado, inclusive com exoneração da apelante sem procedimento administrativo, iniciou-se o prazo prescricional do fundo de direito, sendo inaplicável a espécie o entendimento principal da súmula 85 do STJ c/c o art. 1º do decreto 20.910/32, face a negativa do direito que restou comprovada, que afasta a existência de trato sucessivo, nos seguintes termos:

“Decreto 20.910/32: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

“súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Assim, não merece reparos à sentença quanto a decretação da prescrição, pois, na data do ajuizamento da ação (10 de abril de 2020) já havia transcorrido lapso temporal muito superior aos 05 anos previstos no decreto que regula a prescrição aplicável aos entes públicos, a partir da anulação do concurso e exoneração da servidora.

Por outro lado, a reintegração ao cargo somente em 2015 em nada influencia o prazo prescricional já consumado, haja vista que a mudança de orientação jurídica da administração pública não implica renúncia tácita ao prazo prescricional já consumado, como decidiu o STJ no tema repetitivo n.º 1.109:

"
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (
artigo 191 do Código Civil
), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica
,
quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
".

Destaco ainda que a apelante não menciona lei específica no Município que amparasse eventual interpretação no sentido de que houve renúncia tácita.

De acordo com o STJ, a edição de prévia lei autorizativa é condição para a renúncia à prescrição quando esta implicar a produção de efeitos retroativos que extrapolem a legislação ordinária de regência, qual seja: o decreto 20.910/32.

Portanto, vislumbro a consumação da prescrição no caso concreto, pois inexistente, nos últimos 05 anos, qualquer medida da autora tendente a cobrar os valores decorrentes da sua não reintegração. Não formulou reclamações administrativas, nem ajuizou ações judiciais contra o decreto supostamente ilegal, o qual lhe exonerou, produzindo consequências concretas em sua esfera jurídica por quase 15 anos.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida
, consoante os fundamentos expostos.

Custas processuais pela autora, a qual está isenta de pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% em favor da procuradoria municipal, em consonância com o art. 85, § 3. Inc. I, do CPC/15, os quais terão sua exigibilidade suspensa por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, somente podendo ser cobrada caso o Município vislumbrar que cessou essa condição de hipossuficiência econômica no interstício de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme art. 98, § 3, do CPC/15.

É como Voto.

Belém/PA,

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 27/05/2025